Tribunal: TJDFT
Processo: 0004386-40.2015.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO FALTA PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ART. 297 CONCURSO MATERIAL. NORMA PENAL EM BRANCO DO AVESSO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar exatamente o contrário, que o acusado utilizou documento no qual tinha a ciência de sua adulteração, apresentando-o na empresa em que trabalhava para justificar sua falta ao serviço, afastando-se a tese de absolvição do apelante.
2. A conduta do réu se subsume ao tipo penal do crime descrito no art. 304 do Código Penal que se consuma com a simples utilização do documento, não importando o fato de que ele tenha ou não participado da adulteração do atestado do qual se beneficiou, razão pela qual se rechaça o pedido de aplicação do princípio in dubio pro reo ao presente caso.
3. O atestado questionado possuía todos os elementos daqueles emitidos pela Secretaria de Saúde com carimbo, logotipo, timbres o que lhe conferia, à primeira vista, autenticidade e visto que a falsificação somente foi percebida mediante a utilização de instrumentos específicos, consoante atestado no laudo pericial realizado não caracterizando crime impossível por falsificação grosseira.
4. Não há que se falar em consunção quanto ao art. 297 do Código Penal, pois se trata do que a doutrina denomina de "norma penal em branco do avesso", quando se utiliza apenas a sanção de outro tipo penal, como é o caso do artigo 304 do mesmo diploma legal, que determina que seja aplicada a pena da falsidade material, conforme seja o documento utilizado público (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).
5. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais, corretamente considerou as consequências como negativa, haja vista a vantagem obtida pelo réu em prejuízo de seu empregador já que se manteve afastado do trabalho por vários meses, valendo-se de período que não era verdadeiro no atestado concedido pela médica responsável, o que justifica a exasperação da pena-base.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.